Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, SUCESSÕES, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA, AJUIZADA POR MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE AURINO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha do falecido, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel do espólio, bem como depósito de aluguéis e condenação dos ocupantes ao pagamento de dívidas, sob fundamento de demandarem tais questões alta indagação, devendo ser remetidas às vias ordinárias (art. 612 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no âmbito do inventário, conceder tutela de urgência para imissão na posse do imóvel e determinar depósito de aluguéis e pagamento de dívidas pelos ocupantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 612 do CPC autoriza o juízo do inventário a decidir questões de direito quando os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo às vias ordinárias as matérias as quais demandem outras provas. Precedente: “[...] 3. Diante de discussões como, validade do testamento ou manifestação de última vontade, a existência de uniões estável, filhos não reconhecidos, ou questões relacionadas a contratos celebrados pelo falecido, imissão de posse contra terceiros, essas matérias devem ser resolvidas por meio de ação própria, nas vias ordinárias, conforme exige o art. 612 do CPC. Dessa forma, assegura-se que o processo de inventário continue com a sua função essencial, sem a necessidade de paralisar ou comprometer seu andamento com discussões que fogem à sua natureza. [...].” (0734092-54.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/11/2024.).
4. A pretensão de imissão na posse contra terceiros ocupantes e de depósito de aluguéis envolve controvérsia a qual exige dilação probatória, incompatível com a natureza célere do inventário.
5. A solução adequada é a propositura de ação própria, garantindo contraditório e ampla defesa, não havendo ilegalidade na decisão agravada a qual remeteu a questão às vias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Questões as quais demandem dilação probatória, como imissão na posse contra terceiros e depósito de aluguéis, não podem ser decididas no inventário. Devem ser remetidas às vias ordinárias, conforme art. 612 do CPC.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0734092-54.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/11/2024; TJDFT, 0732724-15.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 16/2/2022; TJDFT, 0714349-97.2020.8.07.0000, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 31/8/2020.